Tribunal: TJSP
Processo: 2271029-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habilitação de crédito – Verba honorária sucumbencial fixada em sentença trabalhista proferida após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Formação posterior do crédito a partir de título executivo judicial – Crédito extraconcursal – Atribuição de sua titularidade, além disso, em favor de entidade sindical, com aplicação do artigo 16 da Lei 5.548/1970, conforme o constante do

Ementa:
Habilitação de crédito – Verba honorária sucumbencial fixada em sentença trabalhista proferida após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Formação posterior do crédito a partir de título executivo judicial – Crédito extraconcursal – Atribuição de sua titularidade, além disso, em favor de entidade sindical, com aplicação do artigo 16 da Lei 5.548/1970, conforme o constante do capítulo final da sentença condenatória - Recurso desprovido.